Tribunal: TJMT
Processo: 1005118-67.2022.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005118-67.2022.8.11.0007

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE FATIMA DE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 932.695.871-04 (APELANTE), TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS - CPF: 038.042.941-11 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA - JUROS MORATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REVISÃO – NECESSIDADE – REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DA REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR – FATO SUPERVENIENTE - VALOR DA PARCELA CAPAZ DE CONDUZIR À INADIMPLÊNCIA – BOA-FÉ DEMONSTRADA – PREVENÇÃO AO SUPERENDIVIDAMENTO – NECESSIDADE - AUMENTO DA QUANTIDADE DE PARCELAS ORIGINALMENTE AJUSTADAS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

A despeito de ser disciplinada pela Lei n. 10.931/2004, inexiste vedação à limitação dos juros moratórios na Cédula de Crédito Bancário, uma vez que apenas no que tem de específico é regida pela legislação que lhe é própria. No mais, a relação jurídica segue subordinada ao regramento estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, que introduziu no nosso sistema civil os princípios gerais que enaltecem a justiça contratual, a equivalência das prestações e o princípio da boa-fé objetiva.

É cabível o deferimento de providência destinada a prevenção do superendividamento, quando comprovada a boa-fé do consumidor, que, diante da drástica redução da remuneração após a celebração do ajuste e antevendo a possibilidade do inadimplemento, se socorre do Poder Judiciário em busca do aumento da quantidade de parcelas do financiamento com a intenção de obter a redução do valor das prestações mensais e, assim, viabilizar o cumprimento de sua parte da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Aparecida de Fatima de Souza de Oliveira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do
Banco Votorantim S.A.
Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a autora sustenta, em breve resumo, a ilegalidade dos juros remuneratórios pactuados, almejando a fixação do encargo de acordo com a taxa média de mercado.

Diz que não está inadimplente, porém, enfrenta dificuldades financeiras e tem encontrado dificuldade em promover o pagamento das prestações, razão pela qual entende lhe assistir o direito de obter o aumento do número de parcelas restantes, que passariam de 38 para 48.

Por fim, assevera a ilegalidade dos juros moratórios avençados, pugnando pela redução da taxa.

As contrarrazões vieram ao id. 168138927.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação revisional fundada na Cédula de Crédito Bancário de nº 391818857, emitida em 05/11/2021, destinada a concessão de crédito para aquisição de veículo.

No tocante aos
juros remuneratórios
, não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
2,11%
ao mês e de
28,43
% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (novembro/2021), que foi de
2,04%
ao mês e de
27,45%
ao ano (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida.

Todavia, com razão a autora quando se insurge contra os
juros moratórios
contratados.

Isto porque, os juros moratórios não poderão ser pactuados além do limite de 1% ao mês, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo verbete da Súmula nº 379 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 379/STJ.
“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

Esse entendimento foi ratificado no julgamento do REsp nº 1061530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do CPC (repetitivo), que assim restou ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS.
Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
. (...) Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

No caso, apesar da cédula de crédito bancário encontrar disciplina na Lei nº. 10.931/04, inexiste vedação à limitação dos juros moratórios à espécie, uma vez que apenas no que tem de específico é regida pela legislação que lhe é própria.

No mais, a relação jurídica segue subordinada ao regramento estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, que introduziu no nosso sistema civil os princípios gerais que enaltecem a justiça contratual, a equivalência das prestações e o princípio da boa-fé objetiva.

Nesse contexto, a abusividade da cláusula contratual que prevê a incidência de juros moratórios de 6% ao mês, pode e deve ser reconhecida tanto com base no art. 39, V, como no art. 51, IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, impondo sua modificação, nos termos do artigo 6º, V, do mesmo diploma legal.

No mesmo sentido, essa câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO – TAXA CDI/CETIP UTILIZADA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – CUMULAÇÃO COM OS JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESPROVIDO – RECURSO DO DEVEDOR EMBARGANTE – PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inviável a utilização do CDI como índice de correção monetária (Súmula 176). Os encargos do período de normalidade devem ser adequados aos parâmetros legais, no sentido de manter os juros remuneratórios na forma e percentual pactuados, e aplicar o índice de correção monetária pelo INPC. O STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior.
O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês
, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (caput do art. 86 do CPC).
(N.U 1049229-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

Também assiste razão à autora, quando pretende o aumento da quantidade de parcelas que restariam para a quitação do contrato, que passaria de 38 para 48 prestações, ao tempo do ajuizamento da ação.

Com efeito, o art. 6º, XII, do CDC, assegura ao consumidor o direito à preservação do mínimo existencial na contratação do crédito.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão
em razão de fatos supervenientes
que as tornem excessivamente onerosas;

(...)

XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;

Por sua vez, o §1º do art. 54-A, introduzido ao Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021, trata da prevenção do superendividamento do consumidor de boa-fé, quando dispõe:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a
prevenção
do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural,
de boa-fé
, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no §1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

Na hipótese em discussão, embora a capacidade financeira da autora tenha sido observada quando da celebração do financiamento com a pactuação da prestação no valor de R$ 1.515,00 (mil quinhentos e quinze reais), já que, naquela ocasião, percebia a remuneração de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), ficou demonstrado de forma robusta que, após a contratação, seus ganhos mensais diminuíram consideravelmente.

Os elementos informativos dos autos revelam que, atualmente, a autora exerce atividade informal e trabalha como diarista em 04 (quatro) residências, percebendo, como contraprestação, valores que, somados, conferem-lhe uma renda mensal aproximada de R$ 2.510,00 (dois mil e quinhentos e dez reais), conforme demonstram os comprovantes das transferências bancárias realizadas pelos tomadores do serviço.

Nesse contexto, é possível extrair, de modo inequívoco, a boa-fé da autora, que, ainda antes do inadimplemento, se socorreu do Poder Judiciário em busca do aumento da quantidade de parcelas do financiamento com a intenção de, com isso, obter a redução do valor das prestações mensais e, assim, viabilizar o cumprimento de sua parte da obrigação.

Portanto, vislumbro que estão presentes os requisitos necessários capazes de justificar o deferimento da providência perseguida, nos termos da legislação consumerista.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, para reconhecer a abusividade dos juros moratórios contratados e fixá-los em 1% ao mês, bem como para determinar que seja aumentada em 10 (dez) a quantidade de parcelas do financiamento ainda restantes, com a manutenção das condições e encargos originalmente contratados, com exceção, por óbvio, dos juros moratórios, que deverão obedecer ao limite estabelecido por esta decisão. Considerando a reforma da sentença, promovo a redistribuição do ônus sucumbencial, ficando o banco requerido condenado ao pagamento de 70% e a autora em 30%, das custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023